Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-86.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001310-86.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRENTE), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001310-86.2021.8.11.0040

Origem:

Juizado especial cível e criminal de Sorriso

Recorrente(s):

COFCO BRASIL S.A.

Recorrido(s):

J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/10/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA.

A presente demanda versa sobre ação de cobrança de estadias decorrentes de atraso no descarregamento de mercadoria, o que tem pela aplicação da prescrição decenal disposta no art. 205 do Código Civil.

Neste sentido, já decidi nos feitos no 0012208-97.2018.811.0003 e 1006465-07.2020.8.11.0040.

Assim, em se tratando de fatídicos ocorrido no ano de 2019, tem-se por afastada a preliminar de prescrição.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA.

Em se tratando de condições da ação, a legitimidade de partes deve ser observada exclusivamente na relação jurídico-processual apresentada na exordial, sendo que nesta consta a Recorrente como responsável pelo pagamento das estadias, o que lhe garante a legitimidade ad causam.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – ATRASO SUPERIOR À 5H PARA A DESCARGA – DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a recorrida que foi contratada em Sorriso, para carregar carga de milho em grãos da filial da Ré em Nova Ubiratã/MT e descarregar em Itaituba/PA.

Comprova que a descarga sofreu atraso superior a 5h (cinco horas), o que entende fazer jus a contraprestação a título de estadias.

Demonstrou na inicial que há época dos fatos foi pago parcialmente o valor das estadias, restando ainda um saldo, pois não foi respeitada a imposição do art. 11 da Lei n° 11.442/2007.

Em defesa, a Recorrente alega ausência de responsabilidade vez que não contratou os serviços da Recorrida, sendo que, in casu, ocorreu a subcontratação por parte de terceiro que então mantém vínculo com a demandada. Aduz ainda que resta indevido as estadias requeridas na presente demanda, eis que já foi aceito o valor inferior na época dos fatos.

Pois bem. Em que pese as razões recursais da Recorrente, tenho que assiste razão a recorrida.

Assim, dispõe o art. 5o-A, §2o da Lei 11.442/2007:

“§ 2o O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.”

Assim, tem-se que há solidariedade entre o contratante e o subcontratante
, o que implica na responsabilidade da Recorrente em decorrência ao atraso no descarregamento da mercadoria.

Neste sentido:

“RAC - AÇÃO DE COBRANÇA DE
ESTADIAS
PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA – MÉRITO - ATRASO INJUSTIFICADO POR PARTE DA DESTINATÁRIA NO RECEBIMENTO DA MERCADORIA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO, CONFORME ART. 11, § 5o DA LEI No 11.442/07, A TÍTULO DE
ESTADIAS
– APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Em que pese à contratante afirmar que não tomou conhecimento da
subcontratação
do
transporte
, segundo norma cogente do artigo 5o-A, § 2o, da Lei 11.442/07, o contratante e o subcontratante dos serviços de
transporte
rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação de descarregamento de mercadoria no prazo máximo de 05 (cinco) horas, contados da chegada ao destino. Preliminar rejeitada.
2 - No caso concreto inexiste documento intitulado de Conhecimento de
Transporte
de Carga – TAC atinente à programação de chegada da mercadoria, conforme determina a norma regulamentadora.
3- Ausente o documento que pudesse impor ao transportador o período da entrega programada, conclui-se que o trajeto de Uberaba/MG até Rondonópolis/MT ocorreu dentro do prazo hábil para iniciar a contagem do tempo de descarregamento, que são de 05 (cinco) horas.
4 - Diante dos elementos probatórios existentes nos autos, é devida a indenização de que trata o § 5.o do artigo 11 da Lei n.o 11.442/2007, uma vez que foi desrespeitado o prazo máximo para descarga por culpa da destinatária final.

(N.U 1000582-35.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)”

Quanto à demora no descarregamento da mercadoria, verifico que a Recorrida demonstrou sua incidência, juntando aos autos documentos que demonstram a permanência do veículo por prazo superior a 5 (cinco) horas.

Ora, verifica-se que a recorrida juntou ticket de estacionamento e comprovante de movimentação interna do veículo já dentro do “elevador” de desembarque, em que acusam os horários de entrada e de saída.

Registro que a transportadora não é obrigada a aceitar valor inferior ao devido, tendo em vista a afronta a norma reguladora.

Assim, não havendo
prova quanto
à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos moldes do art. 373, II, CPC, necessário se faz a manutenção da sentença.

Todas as questões foram bem analisadas quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995, passa a mesma a fazer parte integrante desse voto.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021